Tribunal: TJDFT
Processo: 0812938-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0812938-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NUREDIM GOMES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA. DIREITO À ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em síntese, declarar o direito do autor à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, desde julho/2024, e condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, “a restituírem os valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor desde julho/2024 até a efetiva implementação da isenção, na quantia de R$ 24.314,81, a título de imposto de renda, e de R$ 12.538,26, a título contribuição previdenciária, e eventuais outros valores indevidamente descontados ao longo da demanda, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação, com correção monetária e juros de mora pela SELIC (incidência de uma única vez), acumulado mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial; (ii) análise do direito do autor à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de cerceamento de defesa. A Súmula no 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Com efeito, a prova documental exibida comprovou, de forma satisfatória, o quadro clínico do autor (ID 69257692, 69257695, 69257696), de forma que é desnecessária a exibição de laudo médico oficial. Preliminar rejeitada. 4. No tocante à isenção tributária, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998, estabelece que o portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda, não tendo o legislador feito juízo de valor quanto ao tipo de câncer para ter direito à isenção tributária. Assim, comprovado o diagnóstico de alguma das enfermidades taxativas elencadas na Lei no 7.713/88, o servidor aposentado tem direito à isenção. Precedente da Câmara de Uniformização: TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022. 5. Segundo a Súmula no 627 do STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. 6. No caso, os documentos exibidos constituem documentos idôneos para o reconhecimento do direito do autor à isenção do imposto de renda, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, nos termos da Súmula no 598 do STJ (STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2018). 7. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado que, na hipótese, ocorreu em julho/2024 (ID 69257696). 8. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, deve ser reconhecido o direito do autor à isenção do imposto de renda. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. 10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1630254, 07225666120228070000, Rel.a Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 17/10/2022; Súmula no 627 do STJ." A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que a isenção do imposto de renda concedido à autora apenas com base em laudos e relatórios anexados pela própria requerente, sem o deferimento da prova técnica pericial essencial ao deslinde da demanda, afronta as garantias do devido processo legal e cerceia o direito de defesa do recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: "RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345)" De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal